Tribunal: TJBA
Processo: 0566864-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566864-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA MARIA PAES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRECEDENTE VINCULANTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática de reconhecimento da prescrição do fundo de direito, em ação proposta por servidores públicos objetivando o restabelecimento da Gratificação de Função Policial (GFP), extinta pela Lei Estadual nº 7.146/1997.

II. Questão em discussão

2. Averiguar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do artigo 5º, inciso XXXVI, e do artigo 37,
caput
e inciso XV, todos da Constituição Federal, suscitados pelos Embargantes para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão vergastado rejeitou o Agravo Interno com fundamento no reconhecimento da prescrição total do fundo de direito, por entender que a extinção da gratificação por norma legal se configura como ato único de efeitos concretos, seguindo a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03).

4. O fundamento adotado (prescrição do fundo de direito) é suficiente e prejudicial ao exame do mérito da demanda, o qual incluiria a análise da alegada violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, questões afetas à legalidade da supressão da vantagem.

5. Inexiste omissão quando o julgado adota motivação clara e suficiente para a solução da controvérsia, não estando o órgão julgador obrigado a refutar exaustivamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados, mormente aqueles cujas análises são prejudicadas pelo reconhecimento de óbice processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: Não configura omissão o não enfrentamento direto de dispositivos constitucionais atinentes ao mérito de uma demanda quando o resultado do julgamento é determinado por uma questão preliminar ou prejudicial de natureza processual (prescrição do fundo de direito) que, por si só, soluciona integralmente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566864-57.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CELIA MARIA PAES DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator